Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-33.2015.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000566-33.2015
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES
EMBARGADO: GARCIA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S. A.
Vistos.
Em suas razões de ID n. 53781962 o embargante sustenta a omissão do acórdão de ID n. 53273461 no tocante aos votos dos Magistrados participantes da técnica de julgamento, visto que houve divergência de entendimento. Defende que restou empatado o julgamento em dois a dois, havendo um equívoco da Câmara julgadora, que não teria convocado mais um Magistrado para desempatar o julgamento do apelo originário e, equívoco também na publicação do acórdão.
Assim, para dirimir quaisquer dúvidas, converto o julgamento em diligência e determino que o feito seja encaminhado ao setor competente deste Tribunal de Justiça para que este certifique quais Magistrados participaram do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0000566-33.2015 e qual foi o teor de voto de cada um.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR